Tribunal: TJMT
Processo: 1050048-86.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050048-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SERGIO EDMUNDO DE ALBUQUERQUE - CPF: 452.872.011-68 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). VANTAGEM PROPTER LABOREM. NATUREZA TRANSITÓRIA E CONDICIONAL. AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPACTO NO CRITÉRIO DE ASSIDUIDADE. ROL TAXATIVO DE EXCEÇÕES PREVISTO EM DECRETO REGULAMENTAR. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO VALOR MÁXIMO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o ente público ao pagamento de diferença da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), sob o fundamento de que afastamentos do servidor para tratamento de saúde, devidamente justificados, não poderiam reduzir o valor da vantagem percebida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza jurídica
propter
laborem, condicionada ao efetivo cumprimento de metas e critérios de assiduidade; (
ii
) estabelecer se os afastamentos para tratamento de saúde podem ser excluídos do cômputo de absenteísmo quando não previstos no rol taxativo do regulamento da vantagem; e (
iii
) determinar a correta distribuição do ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos para percepção do valor máximo da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza transitória, condicional e
propter
laborem, sendo devida apenas quando preenchidos, de forma cumulativa, os critérios objetivos estabelecidos em lei e regulamento.

O Decreto Estadual nº 984/2024, ao regulamentar a gratificação, estabelece rol taxativo de afastamentos que não impactam o critério de absenteísmo, não incluindo as licenças para tratamento de saúde.

A ampliação judicial das hipóteses excepcionadas viola o princípio da legalidade estrita que rege a atuação da Administração Pública.

A justificativa da falta para fins disciplinares ou de desconto remuneratório não implica neutralidade automática da ausência para efeitos de vantagens de natureza meritocrática.

Compete ao servidor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente no atingimento da pontuação necessária em todos os critérios de avaliação para a percepção do valor integral da gratificação.

A ausência de prova do cumprimento integral das metas e requisitos previstos no regulamento impede o reconhecimento do direito ao valor máximo da vantagem.

A não percepção integral de gratificação de desempenho não configura violação à irredutibilidade salarial nem afronta a direito adquirido, por se tratar de verba de caráter não permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:1. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza
propter
laborem e somente é devida nos limites e condições estabelecidos em sua norma de regência. 2. O rol de afastamentos que não impactam o critério de absenteísmo previsto em regulamento administrativo é taxativo e não pode ser ampliado pelo Poder Judiciário. 3. Incumbe ao servidor comprovar o preenchimento de todos os requisitos legais e regulamentares para a percepção do valor máximo de gratificação de desempenho. 4. A redução ou não pagamento integral de gratificação de natureza meritocrática não viola a irredutibilidade de vencimentos quando preservado o subsídio do cargo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 373, I e II, e 487, I; Lei Complementar nº 756/2023; Decreto Estadual nº 984/2024; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

I. DO RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 340391386) em face da r. sentença (ID 340391385) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por SERGIO EDMUNDO DE ALBUQUERQUE na Ação de Cobrança nº 1050048-86.2025.8.11.0001, condenando o ente público ao pagamento da diferença pecuniária atinente à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), no valor de R$ 4.781,09.

Em sua exordial (ID 340391373), a parte autora, ora Recorrida, narrou ser servidor público estadual, vinculado à Secretaria de Estado de Educação, e que, em virtude de afastamentos para tratamento de saúde, devidamente comprovados por atestados médicos (
IDs
340391376 e 340391377), teve o valor de sua Gratificação por Eficiência e Resultado, referente ao ano de 2024, reduzido. Sustentou que tais ausências, por serem legalmente justificadas, não poderiam impactar negativamente o cômputo da referida vantagem, pleiteando, por conseguinte, a condenação do ente estatal ao pagamento da quantia que deixou de auferir, totalizando o montante que entende devido em R$ 9.299,49.

O juízo a quo, ao sentenciar o feito (ID 340391385), acolheu a pretensão autoral sob o fundamento principal de que o Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Entendeu o magistrado sentenciante que a alegação genérica de não preenchimento dos requisitos para a percepção integral da verba, desacompanhada de prova documental robusta, seria insuficiente para afastar o direito do servidor, operando, na prática, uma inversão do ônus probatório.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso Inominado (ID 340391386), por meio do qual reitera os argumentos expendidos em sua contestação (ID 340391382). Defende, em suma, que o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito – qual seja, o atingimento de todas as metas individuais e coletivas para a percepção do valor máximo da gratificação – incumbia exclusivamente à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, aduz que a norma regulamentadora da benesse, o Decreto Estadual nº 984/2024, estabelece em seu artigo 12 um rol taxativo de afastamentos que não são computados para fins de absenteísmo, rol este que não contempla as licenças para tratamento de saúde. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 340391388), nas quais pugna pela manutenção da sentença vergastada, reforçando a tese de que as faltas justificadas não podem acarretar prejuízo remuneratório e que caberia ao Recorrente a prova de que o servidor não faria jus ao valor pleiteado.

É o sucinto relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e, sendo o Recorrente a Fazenda Pública, dispensa-se o preparo, razões pelas quais conheço do mesmo, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, entendo que assiste razão ao Recorrente, devendo a sentença ser integralmente reformada, pelas razões de fato e de direito que passo a expor de forma articulada.

A controvérsia central dos presentes autos reside em definir se os afastamentos de servidor público para tratamento de saúde, embora devidamente justificados, podem impactar o cálculo de vantagem pecuniária condicionada ao desempenho e à assiduidade, especificamente a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída no âmbito da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. A solução da contenda perpassa, necessariamente, pela análise da natureza jurídica da referida gratificação, pela interpretação do regime normativo que a instituiu e pela correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova.

II.I. Da Natureza Jurídica
Propter
Laborem e Precária da Gratificação por Eficiência e Resultado

Inicio
minha análise pela exata qualificação jurídica da verba pleiteada. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela Lei Complementar nº 756, de 14 de fevereiro de 2023, e pormenorizadamente regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984, de 27 de agosto de 2024, não constitui uma vantagem de caráter geral, concedida de forma linear e incondicional a todos os profissionais da educação. Ao contrário, sua própria nomenclatura e os critérios estabelecidos em sua norma de regência revelam, de maneira inequívoca, sua natureza de retribuição pecuniária transitória, condicional e vinculada ao serviço prestado em condições específicas, classificando-se, na mais abalizada doutrina administrativista, como uma vantagem
propter
laborem, ou
pro labore

faciendo
.

Tais gratificações são concebidas pelo legislador como um instrumento de política de gestão de pessoas, com o escopo de incentivar e premiar o servidor que transcende o cumprimento ordinário de suas atribuições, alcançando patamares de excelência, eficiência e produtividade previamente definidos pela Administração. Os objetivos expressos no Decreto nº 984/2024, como "reconhecer o desempenho", "incentivar a formação continuada", "diminuir o percentual de absenteísmo" e "reduzir a evasão escolar", corroboram essa finalidade meritocrática. A verba não visa, portanto, a remunerar o simples pertencimento ao cargo, mas sim o resultado efetivo e mensurável da atividade funcional em um determinado período.

Dessa forma, a percepção da gratificação, especialmente em seu patamar máximo, não se incorpora automaticamente ao patrimônio jurídico do servidor. Ela representa uma expectativa de direito, que somente se convolará em direito adquirido subjetivo na exata medida em que o agente público preencher, de forma cumulativa, todas as condições fáticas e jurídicas estipuladas na norma de regência. Se o servidor, por qualquer motivo, deixa de se encontrar na situação fática que a norma visa a premiar – no caso, a contribuição ativa e ininterrupta para os indicadores de eficiência e assiduidade –, a consequência lógica e jurídica é a não percepção da parcela correspondente da vantagem, sem que isso configure qualquer ilegalidade ou redução indevida de sua remuneração.

II.II. Do Princípio da Legalidade Estrita e do Caráter Taxativo do Rol de Afastamentos na Norma Regulamentar

A atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade estrita, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição da República. Diferentemente do particular, a quem é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, ao administrador público só é permitido fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Esse postulado fundamental serve como a principal garantia do cidadão contra o arbítrio estatal e impõe uma vinculação positiva da atuação administrativa à norma.

No caso em apreço, o Decreto Estadual nº 984/2024, ao regulamentar a Gratificação por Eficiência e Resultado, exerceu sua competência normativa e estabeleceu, de forma clara e precisa, os critérios para a sua apuração. No que tange especificamente ao critério de absenteísmo, o artigo 12, parágrafo único, do referido decreto, dispôs de maneira expressa quais afastamentos não seriam computados para a redução da pontuação do servidor. Conforme consta da própria peça de contestação do Estado (ID 340391382), tal dispositivo prevê que "as férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei, não integram o cômputo de afastamentos a que refere o caput deste artigo".

O legislador regulamentar, ao elencar um rol específico de exceções, praticou o que a hermenêutica jurídica denomina de "silêncio eloquente". A opção deliberada por não incluir outras hipóteses de afastamentos legalmente previstos, como as licenças para tratamento de saúde, licença-maternidade ou luto, no rol de exceções aplicável a esta gratificação específica, é uma decisão de mérito administrativo, inserida na margem de conformação do Poder Executivo ao estruturar sua política remuneratória de incentivo. Não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de incorrer em indevida invasão de competência e de violar o princípio da separação dos poderes, atuar como legislador positivo para ampliar um rol que o administrador, dentro de sua discricionariedade, optou por ser restritivo. Acolher a pretensão do Recorrido significaria
criar uma nova
exceção não prevista na norma, reescrevendo o ato regulamentar, o que é vedado ao julgador.

II.III. Da Distribuição do Ônus Probatório e da Insuficiência da Prova do Fato Constitutivo do Direito

A sentença de primeiro grau fundamentou a procedência do pedido na suposta omissão do Estado Recorrente em comprovar o fato impeditivo do direito do autor, invertendo, assim, a regra geral do ônus probatório. Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, compreendo que tal raciocínio parte de uma premissa equivocada sobre a correta distribuição do encargo processual.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na presente demanda, o fato constitutivo não se resume a ser servidor público e a ter se ausentado por motivo de saúde. O fato que, se provado, geraria o direito à condenação no valor máximo pleiteado, seria a demonstração de que o servidor atingiu a pontuação máxima (ou a pontuação correspondente ao valor de R$ 9.299,49) em todos os complexos critérios de avaliação estabelecidos pelo Decreto nº 984/2024 e seus anexos, os quais, como mencionado pelo próprio Recorrente, englobam não apenas a contribuição para a redução do absenteísmo, mas também a participação em formações continuadas e o cumprimento de metas coletivas da unidade escolar.

O Recorrido logrou êxito em comprovar, por meio dos atestados médicos juntados (
IDs
340391376 e 340391377), a justificativa para suas ausências, o que é suficiente para elidir descontos em seu subsídio ou a aplicação de sanções disciplinares. Contudo, não colacionou aos autos seu boletim de avaliação de desempenho oficial, relatórios de cumprimento de metas da unidade escolar ou certificados de formação que, em conjunto, demonstrassem ter ele alcançado a pontuação necessária para a percepção do valor integral que pleiteia. A condenação a um valor fixo e máximo, sem a prova cabal do cumprimento de todos os requisitos que o justificam, carece de substrato probatório e assume um caráter hipotético, presumindo um desempenho de excelência que deveria ter sido concretamente demonstrado pelo interessado. A inversão do ônus da prova não pode servir como subterfúgio para isentar a parte autora de demonstrar minimamente os fatos que alicerçam sua pretensão.

II.IV. Da Inexistência de Violação à Irredutibilidade Salarial e de Direito Adquirido

Argumenta a parte Recorrida, implicitamente, que a redução da gratificação violaria seu direito à irredutibilidade de vencimentos. Tal alegação, contudo, não prospera. O princípio da irredutibilidade de vencimentos, de assento constitucional, protege a remuneração de caráter permanente do servidor, notadamente seu subsídio, o qual, como é incontroverso nos autos, foi pago de forma integral durante os períodos de licença médica.

A Gratificação por Eficiência e Resultado, como já exaustivamente demonstrado, possui natureza transitória e condicional. Não se trata de parcela fixa da remuneração, mas de um bônus, um prêmio por desempenho extraordinário. Não há, no ordenamento jurídico, direito adquirido a um regime de gratificação de desempenho. O servidor possui, isto sim, o direito de receber a vantagem pecuniária se e quando cumprir os requisitos estabelecidos na legislação de regência. Ao não preencher a condição de assiduidade nos moldes exigidos pela norma para fins de apuração da GR, o direito à percepção do valor máximo correspondente a esse critério simplesmente não se aperfeiçoou, não havendo que se falar em decesso remuneratório ilícito. O que não se pagou foi uma parcela de uma verba de natureza
premial
, cuja contraprestação – o desempenho e a presença física – não foi integralmente satisfeita.

II.V. Da Distinção Conceitual entre a Justificativa da Falta e sua Repercussão em Indicadores de Meritocracia

Por fim, é imperioso estabelecer uma distinção conceitual basilar: a justificativa para uma ausência ao serviço não se confunde com a sua neutralidade para todos os efeitos da vida funcional, especialmente no que tange
a
vantagens de caráter meritocrático.

A apresentação de um atestado médico válido (
IDs
340391376 e 340391377) possui o condão específico de abonar a falta, ou seja, de impedir que ela seja considerada uma infração disciplinar e que acarrete o desconto correspondente no subsídio do servidor. Trata-se de uma proteção fundamental ao direito à saúde do trabalhador.

Contudo, para os fins de uma gratificação que se propõe a medir e a premiar a "eficiência" e o "resultado", a ausência física do servidor, ainda que por motivo plenamente justificado e compreensível, representa um fato objetivo que impacta a continuidade do serviço público e, potencialmente, os resultados coletivos da equipe e da unidade administrativa. O critério "contribuição para a redução do absenteísmo", presente no Decreto nº 984/2024, não possui um viés sancionador ou punitivo; sua lógica é puramente meritocrática e de incentivo. Ele visa a premiar, com um valor adicional, aquele servidor que esteve efetivamente presente e executando suas funções, contribuindo de forma direta e ininterrupta para os objetivos da Administração.

Conceder o valor máximo do bônus de assiduidade a quem, por infortúnio, precisou se afastar, e o mesmo valor àquele que esteve presente em todos os dias úteis do período de apuração, seria esvaziar por completo o propósito da norma e, paradoxalmente, violar o princípio da isonomia em sua vertente material, que comanda o tratamento desigual aos desiguais na medida de suas desigualdades. A isonomia, sob a ótica da meritocracia administrativa, exige que o prêmio pela assiduidade seja destinado a quem, de fato, foi assíduo conforme a métrica legalmente estabelecida.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, forte nas razões e fundamentos acima delineados, conheço do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar integralmente a r. sentença proferida pelo juízo a quo e, por conseguinte, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial por SERGIO EDMUNDO DE ALBUQUERQUE, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso inominado, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026